Tribunal: TJPA
Processo: 0011281-73.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011281-73.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: TEREZINHA DE SOUSA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil e Previdenciário.

Embargos De Declaração em Embargos De Declaração em Embargos De Declaração Em
Apelação Cível
E Reexame Necessário Em
Mandado De Segurança.
Abono Salarial
Recebido Por Força De Decisão Posteriormente Cassada
. Omissão.

Ausência. Aplicação do
Tema 692 Do Stj.
Repetição De Valores.

Tentativa De Reanálise De Matéria Já Decidida No Acórdão Impugnado. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I-Caso em exame

1-
Embargos de Declaração
em
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, opostos visando sanar omissão no Acórdão que a
colheu Embargos de Declaração, com a aplicação de efeito modificativo ao julgado para reconhecer a legalidade do desconto, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

II-Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se há omissão quanto
à irrepetibilidade de alimentos; à ausência de trânsito em julgado do enquadramento jurídico e; à necessidade de prévio processo administrativo para a devolução dos valores.

Razões de decidir

3-Ausência de Omissão.
Apesar da alegação de
omissão
,
houve expressa manifestação no
acórdão embargado, no sentido de reconhecer a legalidade dos descontos nos termos do tema 692 do STJ.

4-
Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.
Assim, estando a matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão, in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

Dispositivo

5-
Embargos conhecidos e rejeitados.

____________________

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 692

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em
Embargos de Declaração
em
Embargos de Declaração
em Apelação Cível
e Reexame Necessário

(processo nº
0011281-25.2011.814.0301
)

opostos por
Terezinha de Sousa Fernandes contra o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, para
suscitar omissão no
Acórdão de
Id 22360593
,
de lavra da 1ª Turma de Direito
Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seg
uinte ementa:

“
Processual Civil e Previdenciário.

Embargos De Declaração.
Apelação Cível
E Reexame Necessário Em
Mandado De Segurança.
Abono Salarial
Recebido Por Força De Decisão Posteriormente Cassada
. Omissão.

Tema 692 Do Stj. Reafirmação Da Tese Pelo Stj. Necessidade De Aplicação.
Repetição De Valores.

Embargos De Declaração
Rejeitados.

Caso em exame

1-
Embargos de Declaração
em
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, opostos por
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
visando manifestação quanto ao Tema 692 do STF para possibilitar a devolução de valores recebidos pela Embargada.

Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se há omissão quanto à
tese de julgamento repetitivo tema 692 do STJ.

Razões de decidir

3-Ausência de expressa manifestação quanto ao tema 692 do STJ, pelo que se passa à análise da questão posta. Julgamento do feito embargado anterior à publicação do julgamento da questão de ordem que tinha a finalidade de verificar se era o caso de reafirmação, alteração ou cancelamento do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ (REsp nº 1.401.560/MT).

4-Questão de ordem no Tema 692/STJ, levantada sobretudo em razão da existência de jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, dentre outras dúvidas quanto à manutenção da orientação firmada, como
restou elucidado pelo Ministro Relator em seu relatório.

5-Referido Tema 692/STJ, após o julgamento da questão de ordem, restou revisado para manter a tese já firmada com acréscimo redacional no seguinte sentido de que "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".

6-A
colhimento dos Embargos de Declaração, com a aplicação de efeito modificativo ao julgado para reconhecer a legalidade do desconto, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo

7-
Embargos conhecidos e rejeitados.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 692
”

Em razões recursais (Id 22586619), a Embargante aduz omissão quanto à irrepetibilidade de alimentos; à ausência de trânsito em julgado do enquadramento jurídico e; à necessidade de prévio processo administrativo para a devolução dos valores.

Ao final, requer
o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que haja pronunciamento sobre a questão posta,
imprimindo-se o efeito modificativo à decisão.

A Embargada apresentou contrarrazões (Id 22790595
) refutando as teses da Embargante e requerendo o não provimentos dos Embargos de Declaração.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A questão reside em verificar se há omissão quanto
à irrepetibilidade de alimentos; à ausência de trânsito em julgado do enquadramento jurídico e; à necessidade de prévio processo administrativo para a devolução dos valores.

Verificando o Acórdão impugnado, observa-se que, apesar da alegação de
omissão
,
houve expressa manifestação no
acórdão embargado, no sentido de reconhecer a legalidade dos descontos nos termos do tema 692 do STJ.

A Embargante pretende rediscutir a questão, o que é inviável em sede Embargos de Declaração, suscitando novas teses a cada decisão proferida.

I
mpende
registrar que o STJ possui firme entendimento de que
não há obrigatoriedade de que o magistrado responda
a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

“(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 - grifei)

Outrossim, a apresentação de tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, nos termos do art.1.104 do CPC/15:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A jurisprudência do STJ reconhece a impossibilidade de inovação em sede recursal. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. 2.
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal. Na hipótese, se a questão da controvérsia acerca do conteúdo dos valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 979457 SP 2016/0234674-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017).

Logo não merece ser acolhida a alegação de omissão trazida pela Embargante.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo na integra o Acórdão recorrido
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025